Tribunal: TJMT
Processo: 1004726-35.2016.8.11.0041
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004726-35.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, CND/Certidão Negativa de Débito, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FLOTAR - TECNOLOGIA EM RECUPERACAO MINERAL SPE LTDA. - CNPJ: 21.393.119/0001-41 (EMBARGANTE), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA DESNECESSIDADE DE APOSIÇÃO DE CARIMBO EM NF-E - PORTARIA N.º 358/2011 SEFAZ - INOVAÇÃO RECURSAL - JULGADO QUE ANALISA A LEGALIDADE DA ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS POR MEIO DA
Resolução n.º 07/2008-SARP
- REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA IMPRÓPRIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO DEMONSTRADAS - AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC.

1.

Se a

desnecessidade de aposição de carimbo nas NF-e, conforme previsto na Portaria n.º 358/2011 da SEFAZ não foi abordada em razões de Apelação, não pode a questão ser enfrentada pela via estreita dos Embargos de Declaração, pois se trata de inovação recursal.

2. Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão.

3. Se o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Parte Embargante, inocorre violação ao art. 1.022 do CPC no Acórdão embargado.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
FLOTAR - TECNOLOGIA EM RECUPERAÇÃO MINERAL
SPE LTDA

contra o Acórdão que conheceu em parte de seu Recurso de Apelação e lhe negou provimento, mantendo incólume a sentença recorrida (id. 163151717).

Em suas razões recursais, a Embargante traz os seguintes argumentos:

- existência de omissão no Acórdão ao não analisar a sua alegação de ser desnecessária a aposição de carimbo nas NF-es, conforme previsto na Portaria n.º 358/2011 da SEFAZ;

- O TAD lavrado em seu desfavor seria motivado pela falta de aposição de carimbo no Posto Fiscal de Entrada no Estado e o Acórdão embargado não apreciou o precedente apresentado em seu recurso;

- existência de contradição em afronta aos artigos 3º e 97 do CTN, pois, a imposição do contribuinte ao recolhimento antecipado do tributo por meio de mera Resolução viola o princípio da legalidade tributária;

- afronta aos artigos 5º, I; art. 37 e art. 150, I da Constituição Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes, a fim de que seja suprida a omissão apontada, para que o juízo aprecie o precedente indicado e que trata exatamente do ponto nodal da controvérsia - dispensabilidade de aposição de carimbo nos documentos fiscais eletrônicos, conforme §§ 2º e 3º da Portaria n.º 358/2011 da SEFAZ - seja para efetuar o
distinguishing
,
seja para reconhecer a superação do posicionamento (
overruling
).

Contrarrazões do Embargado no sentido de que a pretensão da Embargante é a rediscussão do mérito do julgado, razão pela qual o Recurso deve ser desprovido (id. 164658666).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Flotar – Tecnologia em Recuperação Mineral SPE Ltda.
contra o Acórdão deste Sodalício que negou provimento ao seu Recurso de Apelação Cível, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau.

I -

Inovação Recursal

Diz a Embargante que o Acórdão teria sido omisso por não analisar a alegação posta em seu recurso sobre a desnecessidade de aposição de carimbo nas NF-e, conforme previsto na Portaria n.º 358/2011 da SEFAZ, bem como de que o TAD lavrado em seu desfavor teria por motivação a falta de aposição de carimbo no Posto Fiscal de Entrada no Estado, o que ensejaria a sua anulação.

Em sede recursal vige o princípio do
tantum devolutum quantum apellatum
, de onde se extrai que somente a matéria efetivamente impugnada poderá ser objeto de revisão pelo Tribunal.
Destarte, qualquer manifestação da Corte que não esteja estritamente relacionada à matéria devolvida a julgamento, viola o princípio da congruência, ensejando a anulação do Acórdão por julgamento citra, extra ou ultra petita.

Dessa forma, inviável se mostra qualquer manifestação sobre a matéria trazida pela Embargante neste Recurso, já que não foi aventada em sede de Apelação.

Ao relatar o Recurso de Apelação para julgamento, foram compilados os assuntos abordados pela Apelante, ora Embargante, para viabilizar a apreciação e julgamento, conforme infra transcrito:

“A empresa interpôs, então, o presente recurso de Apelação (id. 114898501) argumentando, em síntese:

- em preliminar, a incompetência do juízo prolator da sentença, por entender que o julgamento do feito seria da alçada da Vara de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, ante a existência da CDA n.º 2017476732, que anexa à petição recursal (id. 114898502 p. 1/2);

- a inconstitucionalidade do recolhimento antecipado do ICMS instituído pela Resolução n.º 07/2008-SARP e do Regulamento do ICMS criado pelo Decreto Estadual n.º 1.944/89, ao invés de Lei;

- que estando enquadrada no Regime Estimativa para recolhimento do ICMS, deve recolher o imposto em apenas uma fase;

- a Resolução n.º 07/2008-SARP não tem o condão de legitimar a exigência tributária e o fato de possuir débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da SEFAZ/MT “não corresponde ao fato hipoteticamente previsto como hipótese de incidência do ICMS”, que pressupõe a prática de operação relativa à circulação de mercadoria.

- ao lavrar o Termo de Apreensão e Depósito, antecipando o recolhimento do imposto, o Apelado força o contribuinte ao pagamento de um tributo que já é recolhido na forma do regime em que está enquadrado;

- violação ao princípio do não confisco, por instituir multa no montante de 100% (cem por cento) sobre a base de cálculo do tributo, apresentado no demonstrativo de cálculo da CDA 2017476732.”

(id. 160723153, p. 4)

O trecho acima destacado do Acórdão deixa à evidência que o Recurso de Apelação da Embargante (id. 114898501) girou em torno da legalidade da antecipação do recolhimento do ICMS e da legalidade da Resolução n.º 07/2008-SARP que a impõe, além da multa com efeito de confisco.

Não somente o Acórdão traz essa informação em seu relatório, como também a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça sobre o Apelo interposto, que também transcrevo, a fim de demonstrar a inovação recursal neste caso:

“Em Embargos de Declaração indeferidos, a Apelante alegou omissão consistente na desconsideração do fato de a norma regulamentar referida tratar da hipótese de mercadoria que transita pelo Estado sem destinatário certo, quando a nota fiscal juntada claramente a aponta como destinatária da mercadoria apreendida.

Nas razões de apelo, sustenta que, nos termos da Resolução 23/2013 - TP, o Juízo sentenciante não tinha competência para a causa, pois, pouco depois do ajuizamento, o crédito tributário em questão foi inscrito na dívida ativa estadual - CDA 2017476732, despertando a competência do Juízo da Vara de Execução Fiscal.

Debatendo o mérito, atribui nulidade absoluta ao lançamento questionado, porque promovido com fundamento na Resolução 07/2008-SARP-SEFAZ-MT, ato ilegal por erigir regime que antecipa o recolhimento do ICMS ao fato gerador da obrigação.

Indo além, atribui efeito confiscatório à multa que sofreu, visto corresponder a 100% do valor do crédito tributário.

À conta disso, pretende que a sentença seja declarada nula. Quando menos, que o crédito tributário seja desconstituído.

Contrarrazões pelo desprovimento.
(id. 121687972)

De se ver, então, que a matéria abordada nos presentes Embargos não foi suscitada em razões de Apelação e não deve ser conhecida neste momento, pois não há omissão a ser sanada quando a decisão colegiada se ateve aos limites do recurso interposto.

II.
Da alegada

Contradição consistente em
afronta aos artigos 3º e 97 do CTN no ato do Embargado de impor ao contribuinte o recolhimento antecipado do tributo por meio de mera Resolução

A questão em si não é matéria de Embargos, pois deixa à evidência que a pretensão
da parte é a simples rediscussão do julgado.

No caso, basta visualizar a transcrição da Ementa do Acórdão embargado para evidenciar que a legalidade da Resolução SARP foi devidamente abordada no julgamento:

“RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - PRELIMINARES - INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA NO CURSO DO PROCESSO - DECLÍNIO EM FAVOR DA VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO FISCAL DA CAPITAL - IMPOSSIBILIDADE - ART. 43 DO CPC - FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO MOMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA -

INOCORRÊNCIA - ILEGALIDADE DA MULTA IMPOSTA EM CDA - INOVAÇÃO RECURSAL MÉRITO - RESOLUÇÃO N.º 07/2008-SARP - NÃO APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL PARA APOSIÇÃO DE CARIMBO OU VISTO PELOS POSTOS FISCAIS ONDE TRANSITAR A MERCADORIA - ANTECIPAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO ICMS – LEGALIDADE.

[...]

4. É legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, desde que exista previsão em Lei local (Tema 456/STF). Nesse caso, deve-se destacar que a Lei Estadual n.º 7.098/98, em seu art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º, prevê expressamente a possibilidade de antecipação do pagamento do imposto sem substituição tributária, remetendo à legislação de hierarquia inferior a forma de seu pagamento.

5. Esta Corte já firmou jurisprudência pela legalidade da Resolução n.º 007/2008-SARP, admitindo o Regime Cautelar Administrativo nela previsto e o recolhimento antecipado do ICMS, sendo este aplicável também em relação às operações e/ou prestações cujo documento fiscal for encontrado sem a aposição de carimbo e/ou visto de servidor de Posto Fiscal pelos quais a mercadoria transitou anteriormente.

6. A antecipação do recolhimento do ICMS decorre do descumprimento de obrigação acessória tributária ante a não apresentação da documentação fiscal para a aposição de carimbo ou visto pela autoridade fazendária e não se

confunde e nem é incompatível com o Regime Estimativa de recolhimento do ICMS.

7. Recurso conhecido em parte e nesta, desprovido.

(id.

160723153, pp. 2/3)

Constata-se, portanto,
que não há qualquer contradição nesse ponto do Acórdão
. A contradição que autoriza o manejo dos Aclaratórios é intrínseca, estabelecida entre as premissas, fundamentos e a conclusão do julgado.

Para a configuração dos vícios do art. 1.022 do CPC, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão da decisão, o que não ocorre na hipótese dos autos.

O trecho destacado mais acima traz o entendimento da Corte sobre a legalidade da antecipação do recolhimento do ICMS por meio da Resolução SARP, mediante a análise de provas e do direito aplicável ao caso, em exercício do livre convencimento do julgador.

Portanto,
a alegação da existência de contradição não procede
, devendo ser rechaçados os Embargos neste ponto.

Por derradeiro
,
no que toca ao almejado pré-questionamento
, visível quando a Embargante alega
afronta aos artigos 5º, I; art. 37 e art. 150, I da Constituição Federal, destaco ser dispensável a expressa manifestação por este Câmara Julgadora acerca de todos os dispositivos legais, consoante termos do art. 1.025 do CPC. In verbis:

“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Nessa intelecção, desde que guardem adstrição aos limites de incidência previstos no art. 1.022 do CPC, a mera oposição de embargos de declaração supre o requisito do pré-questionamento para fins de interposição de recursos superiores.

Ante ao exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração

interpostos
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023